Tribunal: TJMT
Processo: 1034756-43.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034756-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARICEIA CAVALCANTE TONHA - CPF: 570.778.001-72 (APELADO), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO), ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE) - CNPJ: 14.693.275/0001-62 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO.
ATRASO
SIGNIFICATIVO
NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DAS VENDEDORAS. RISCOS INERENTES AO EMPREENDIMENTO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR ARBITRADO EM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS AFASTADA.
AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO RECURSAL.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais, reconhecendo a culpa exclusiva das rés no inadimplemento contratual pela não entrega da infraestrutura de loteamento
.

II. Questão em discussão

2. A q
uestão em discussão consiste em:
(i)
saber se o atraso na entrega da infraestrutura do loteamento por parte das apelantes configura dano moral indenizável e se o va
lor arbitrado está adequado
; e (
ii
)
saber se a multa imposta por embargos de declaração tem caráter protelatório e se deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3.
O atraso injustificado na entrega da obra, por período longo, constitui falha na prestação do serviço que permite a rescisão do contrato por
inadimplemento contratual
da construtora e demanda a restituição integral dos valores pagos.

4
.
Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e
o sofrimento experimentados pela autora
não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela completa falta de previsão de conclusão da obra.

5
.
O
quantum
indenizatório por danos morais fixado em valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, a extensão do abalo sofrido e o caráter pedagógico da medida devem ser mantidos
.

6.
A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por embargos de declaração protelatórios, exige a demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do processo. Não se vislumbrando má-fé, mas apenas o exercício do direito de defesa, ainda que por meio de argumento improcedente, a penalidade deve ser afastada.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

“
1.
O atraso significativo na entrega de infraestrutura de loteamento que cause frustração de expectativa e retenção indevida de valores, extrapolando o mero descumprimento contratual, caract
eriza dano moral indenizável.
2
. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância às circunstâncias do caso concreto, condições das partes, grau de culpa e finalidade reparatória e inibitór
ia, visando à razoabilidade.
3.
A imposição de multa por embargos de declaração protelatórios requer a demonstração do abuso no exercício do direito recursal, não podendo ser aplicada automaticamente.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,

arts
. 85, § 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1831387/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 10.02.2020,
DJe
13.02.2020; TJMT, Apelação Cível 1011590-21.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2021, DJE 15.04.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1942991/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.03.2022,
DJe
18.03.2022; TJMT, N.U. 1002450-42.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2025, DJE 23.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE) e GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e
Morais ajuizada por MARICEIA CAVALCANTE TONHA
.

A autora
alegou ter adquirido em 12/05/2015 um terreno no loteam
ento Golden Park, em Cuiabá/MT
mediante contrato de promessa de compra e venda
, com

previsão de
conclusão das obras
no
prazo final
em
30/05/2017. No entanto, a autora sustenta que a área permanece inabitável e sem a estrutura
prometida.
Após tentativas frustradas de resolução administrativa em 2018, foi informada de que a obra não seria entregue e que os valor
es pagos não seriam devolvidos.

A sentença (ID 289809439) rejeitou a preliminar de prescrição. No mérito, julgou procedentes os pedidos da autora para reconhecer a culpa exclusiva das rés no inadimplemento contratual e na frustração das expectativas da autora, condenando-as solidariamente à rescisão do contrato, restituição integral dos valores pagos, pagamento da cláusula penal, e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

As rés opuseram Embargos de Declaração (ID 188354848), alegando contradição na sentença quanto à condenação por danos morais, sustentando que o simples atraso na entrega da obra não justificaria tal indenização sem prova de violação a direitos personalíssimos. A decisão (ID 192372696)
, rejeitou
os embargos, mantendo a sentença inalterada, e condenou as embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por considerar os embargos manifestamente protelatórios.

O
s
Apelante
s
, em suas razões recursais (ID
289809445
), sustenta, em síntese,
que os embargos de declaração não tiveram caráter protelatório, mas sim o objetivo de obter esclarecimentos sobre uma suposta contradição na decisão que reconhec
eu a existência de danos morais,
reiteram
que o simples atraso na entrega da obra, por si só, não gera danos morais indenizáveis, caracterizando apenas meros aborrecimentos.

Argumentam que a autora só alegou ter sofrido danos morais quatr
o anos após parar os pagamentos
e que o lote era um terreno
vazio,
sem edificação, não havendo comprovação de
violação do direito à moradia.

Pugnam pelo provimento do recurso de sentença para afastar a condenação ao pagamento de danos morais e anular a multa aplicada nos termos do artigo
1.026,

§
2º do CPC. Subsidiariamente, requerem a redução do valor arbitrado a título de indenização.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(ID 289809449)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se
à análise da aplicabilidade da multa por embargos de declaração protelatórios e à verificação da ocorrência e quantificação dos danos morais decorrentes do descumprimento contratual por parte das empresas apelantes na entrega da infraestrutura do loteamento.

As apelantes insistem na ausência de danos morais, argumentando que o mero atraso na entrega da obra não enseja indenização e que não houve violação de direitos personalíssimos da autora. Alternativamente, pedem a redução do
quantum
indenizatório.

Embora o descumprimento contratual, por si só, não ger
e
dano moral indenizável
, s
ituações que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, causando angústia e sofrimento significativo, podem justificar a reparação.

No presente caso, a situação vivenciada pela autora vai muito além de um mero atraso ou dissabor trivial. Conforme demonstrado nos autos, a autora adquiriu o lote em 2015, com previsão de conclusão da infraestrutura em 2017. No entanto, até a propositura da ação em 2022, as obras prometidas não foram entregues, e o loteamento permaneceu inabitável e sem estrutura.

Tal situação enseja o dever da requerida de indenizar, conforme entendimento uniforme da jurisprudência:

“[...]
2 .
Esta Corte Superior se posiciona no sentido de que o atraso significativo na entrega do imóvel é capaz de caracterizar a lesão extrapatrimonial indenizável. [...] (STJ -
AgInt
no REsp: 1831387 SP 2019/0237561-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/02/2020).”

“[...] O atraso injustificado na entrega da obra, por período longo, constitui falha na prestação do serviço que permite a rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora e demanda a restituição integral dos valores pagos [...] Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela completa falta de previsão de conclusão da obra. No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. [...] (TJ-MT 10115902120188110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021).”

No que tange ao
quantum
arbitrado para o dano moral, sabe-se que no arbitramento do valor, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$

10.000,00
é razoável, considerando a gravidade do dano, as circunstâncias do caso e a função compensatória da indenização, não havendo motivo para sua redução.

As

apelantes

buscam
, ainda,
afastar a multa de 1% do valor da causa, imposta em decisão (ID 192372696), sob a alegação de que seus embargos de declaração não tiveram caráter protelatório, mas visavam sanar uma suposta contradição na decisão que reconheceu a existência de danos morais com base apenas no atraso da obra.

A aplicação da referida penalidade exige que o caráter protelatório dos embargos seja "manifesto" e "inequívoco". Embora os argumentos das embargantes não tenham sido suficientes para alterar o mérito da decisão, a oposição do recurso, por si só, não configura má-fé ou dolo processual.

As
apelantes
ainda que por via inadequada,
objetivavam
questionar a fundamentação da condenação por danos morais, o que se insere no exercício do seu direito à ampla defesa. A aplicação de uma penalidade processual deve ser reservada para casos em que o abuso do direito de recorrer é patente, o que não se vislumbra de forma inequívoca no presente caso. A mera rejeição dos embargos não é suficiente para caracterizá-los como protelatórios.

Nesse sentido:

“[...] 1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2 .
Não incide a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/15 quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
3 .
Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1942991 PE 2021/0034799-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022).”

"[...] A imposição da multa por embargos de declaração protelatórios deve ser afastada, pois o simples manejo do recurso, ainda que inadequado, não caracteriza abuso de direito ou intenção de retardar o feito. [...] (N.U 1002450-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, apenas para
afastar a multa
por embargos de declaração protelatórios aplicada na decisão de ID 289809443, mantendo, no mais, a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025